Tribunal: TJDFT
Processo: 0726434-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS NO VEÍCULO. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DO VALOR DOS REPAROS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. CAUSADOR DO DANO. RESSARCIMENTO DEVIDO. VALOR. NOTA FISCAL. DESCONTO DA FRANQUIA.
1. Nos termos da regra estatuída no art. 186 do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito". Nesse caso, fica o agente obrigado a reparar o dano nos termos do art. 927 do mesmo diploma legal.
2. Diante da existência de contrato de seguro e do pagamento dos danos causados no veículo, fica a seguradora, nos termos do art. 786 do Código Civil, subrogada no valor do crédito respectivo.
3. De acordo com o enunciado no 188 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".
4. É admissível o julgamento antecipado do mérito nas circunstâncias em que o julgador observar que os elementos probatórios já existentes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, o que descaracteriza o alegado cerceamento de defesa.
5. É presumida a culpa de condutor que colide na traseira de veículo, com fundamento na inobservância do dever de cautela, que estabelece o dever do condutor em manter distância mínima do veículo à sua frente, de acordo com os artigos 29, inc. II, e 192, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Apelação conhecida e desprovida.